Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717664-39.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: REGINA BARBOSA, GIOVANA DIAS DE OLIVEIRA 04307552016 D E S P A C H O Por meio da petição de ID 43773955, a Autora/Apelada noticia o suposto descumprimento, pelo Réu/Apelante, da decisão de tutela de urgência deferida pelo juízo de origem e confirmada em sentença, que determinou a não realização de descontos do empréstimo objeto da controvérsia no contracheque da Apelada, sob pena de imposição de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por desconto efetivado. Aduz que houve resposta do SERPRO, apresentando as telas do sistema de pagamento que comprovam os descontos da quantia de R$1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais) na folha de pagamento da Autora, ao passo em que não existiu informação quanto a pedido realizado pelo Banco Apelante para suspender os referidos descontos. Desse modo, intime-se o Réu/Apelante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre as alegações da Autora/Apelada. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator